Tribunal: STF
Processo: RE 547428
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO.
   DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO DE MASSA FALIDA. ATO JURISDICIONAL.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      É inadmissível recurso
   extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios
   constitucionais, pretende-se a análise de legislação
   infraconstitucional. Hipótese de contrariedade indireta à
   Constituição Federal.
2.      O Tribunal de origem concluiu pela
   natureza jurisdicional do ato administrativo que destituiu
   síndico de massa falida, a partir do exame dos fatos e das provas
   dos autos. Incidência da Súmula STF 279.
3.      Inexistência de
   argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão
   agravada.
4.      Agravo regimental improvido.